Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. INFOJUD E CCS BACEN. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. REPETIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS (ART. 835, I, CPC). PREFERÊNCIA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de prestigiar a realização de pesquisa aos sistemas de consulta eletrônica (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), em vista de homenagear a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425), o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010).
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.